Tribunal: TJDFT
Processo: 0714332-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714332-87.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, ADNA EDNA BARBOSA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 304 DO CP. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA DOCUMENTAL. CONFISSÃO JUDICIAL DE AMBOS OS ACUSADOS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LAD. INVIÁVEL. QUASE VINTE QUILOS DE COCAÍNA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CABÍVEL. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. IMPEDIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A incidência do tipo penal descrito no artigo 304 do Código Penal, caracteriza-se com a simples realização da conduta de usar documento que o agente sabe ser falso. 2. No caso, a confissão judicial dos réus foi corroborada pelos elementos indiciários, em especial o Auto de Apreensão e fotografias constantes do Inquérito Policial, pela Prova Pericial (laudo de perícia documentoscopia) e pela Prova Oral (depoimentos das testemunhas policiais), robustecendo ainda mais o sólido arcabouço probatório. 3. A valoração desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas deve ser mantida, em face de a cocaína ser de natureza mais nociva à saúde e pela quantidade exorbitante apreendida. No que toca ao “quantum” de aumento, não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento para elevação em fração superior. Na espécie, o aumento na fração de 1/3 (um terço) da pena mínima, deve ser preservado, diante da quantidade e natureza da droga apreendida (quase 20 Kg de cocaína). 4. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria, conforme a Súmula 545/STJ. 5. Descabido o pleito de fixação do regime mais brando para o réu, uma vez que é da literalidade do dispositivo legal (artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal) o estabelecimento do regime semiaberto ao caso, visto que, ainda que reduzida nesta instância, a pena fixada excedeu os 4 (quatro) anos de reclusão. 6. Não há que falar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos, porquanto não atendido o requisito previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal. 7. Recursos parcialmente providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que devem ser absolvidos por ausência de provas para a condenação pelo crime de uso de documento falso; b) artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, asseverando que a pena deveria ter sido fixada no mínimo legal, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais favoráveis aos recorrentes. Sustentam que a quantidade de entorpecentes apreendidos e sua natureza não justificariam a elevação da pena-base; e c) artigos 44 e 69, § 2o, ambos do CP, com vistas à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em relação ao primeiro recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “não há que falar em absolvição de qualquer espécie, tendo em vista que as provas colacionadas demonstram robustamente O USO, PELOS ACUSADOS ANTÔNIO E ADNA, DE DOCUMENTOS QUE SABIAM SER FALSOS” (ID 52591431). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do acervo fático-probatório trazido aos autos, obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, pois a turma julgadora assim decidiu: “os réus foram presos em flagrante transportando 19 (dezenove) tabletes de COCAÍNA, totalizando 19,870 kg - DEZENOVE QUILOS, OITOCENTOS E SETENTA GRAMAS, o que, NOTORIAMENTE, representa quantidade suficiente ao consumo de uma enormidade de usuários, justificando-se, portanto, o incremento da pena-base, já que a conduta do apelante é apta a expor a saúde de muitas pessoas aos efeitos deletérios da referida substância entorpecente, de elevado poder de lesividade. À evidência, para além de se tratar de uma droga de elevado poder de lesividade, a quantidade apreendida é, obviamente, EXORBITANTE” (ID 52591431); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Igualmente o apelo não pode transitar quanto aos artigos 44 e 69, § 2o, ambos do CP, na medida em que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o patamar de pena, o qual ultrapassa quatro anos, nos termos do art. 44 do Código Penal” (AgRg no HC 864.172/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/12/2023). Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027